Tribunal: TJMT
Processo: 1026997-91.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026997-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA PRADO DE FREITAS - CPF: 631.868.881-15 (APELANTE), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PLANO DE SAÚDE PARA OS DEPENDENTES – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não há evidência de que nesse período a autora tenha tido abalo ou agravamento de seu quadro de saúde, por exemplo.

É de ser mantido o valor dos honorários advocatícios, porquanto o arbitramento feito pela sentença impugnada atendeu a regra específica (§ 8º, do art. 85, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Maria Auxiliadora Oliveira Prado de Freitas
.

Ação
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais que
Maria Auxiliadora Oliveira Prado de Freitas
move contra
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Sentença
(Id. 225827684)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida a restabelecer
o plano de saúde da autora (UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO/CONSULTA n.º 2817), mantendo-o nas mesmas condições anteriormente pactuadas, e se abster de realizar qualquer modificação/cancelamento do referido plano, e criar empecilho para sua manutenção.

Ainda, ratificou a tutela de urgência concedida e, em razão da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00, na proporção de 50% para a requerente e 50% para a requerida, sendo que a cota parte da autora fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Apelação
:
(Id. 225827690) alega, em síntese, que sofreu abalo moral em razão da indevida estipulação de data para o cancelamento de seu plano, o que extrapola o mero aborrecimento.

Sustenta que decaiu em parte mínima do pedido, e que o correto seria a condenação da requerida, ora apelada, ao pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como requer a redistribuição do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões

(Id. 225827693): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se comporta reforma a sentença
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como saber se é caso de condena-la exclusivamente ao pagamento das verbas de sucumbência e majorar os honorários advocatícios
.

Importante consignar que autora é aderente ao plano de saúde administrado pela requerida no contrato coletivo empresarial UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO/CONSULTA, firmado entre a EMPAER/MT e UNIMED CUIABÁ, através do contrato n.º 2817.

Relata a autora que, após o falecimento de seu esposo, titular do contrato de prestação de serviços, a requerida não permitiu seu direito de manutenção no plano originário e lhe foi oferecida à permanência por somente 24 meses, sendo que após deveria assinar outro plano de saúde de caráter individual, com coberturas reduzidas e valores maiores do que os pagos habitualmente, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para condenar a empresa requerida a
restabelecer
o plano de saúde da autora, mantendo-o nas mesmas condições anteriormente pactuadas, contudo negou-se o pedido de indenização por danos morais.

Com relação ao pedido de condenação por danos morais
, à
recusa em manter a autora no plano de saúde após o falecimento do titular, seu esposo, configura apenas o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento.

Ademais, verifica-se que não há nos autos demonstração de que a operadora teria de fato excluído a autora do plano, ou negado a cobertura de algum tratamento, consulta ou procedimento.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não há evidência de que nesse período a autora tenha tido abalo ou agravamento de seu quadro de saúde, por exemplo.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inconformismo de ambas as partes em relação ao julgamento de parcial procedência. Não acolhimento.
Manutenção dos dependentes no plano de saúde coletivo após o falecimento do titular. Admissibilidade. Pretensão respaldada no artigo 30, §3º, da Lei 9656/98. Aplicação análoga da Súmula Normativa 13 da ANS.
Cabível a restituição aos segurados do valor mensal pago a maior. Devolução que deverá ocorrer de forma simples, porquanto não evidenciados o dolo e a má-fé da requerida
. Danos morais não caracterizados. Ocorrência que não ultrapassou o mero dissabor cotidiano. Ausente indício de que o procedimento irregular teria gerado abalo emocional ou psíquico aos requerentes.
Multa diária em razão do descumprimento da ordem judicial já estabelecida em valor elevado, motivo pelo qual, por ora, não se revela cabível a majoração. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1019912-96.2019.8.26.0002; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020).

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela autora.

Quanto ao ônus da sucumbência, em razão da manutenção da sentença e da sucumbência reciproca deve ser mantido na proporção de 50% para cada parte.

Com relação ao valor dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00, está de acordo com a regra específica e não comporta, pois, a pretendida majoração.

Desse modo,
não

comporta reparos à sentença
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024